Tribunal: TJPA
Processo: 0878302-18.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878302-18.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JESSICA CRISTINA CASTRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL.
ENTREGA DE CRIANÇA PARA PESSOA DESAUTORIZADA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PISQUICA DA MENOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º, DA CF/88. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM
INDENIZATÓRIO ALTERADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA SENTENÇA. SÚMULA Nº 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Estado do Pará responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes que, nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o art. 37, §6º, CF, sendo suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, e desnecessária a comprovação da culpa.

2.
Sob a ótica da Teoria do Risco Administrativo, caracteriza-se o dever de indenizar quando comprovada a manifesta conduta lesiva, além do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre o dano e essa conduta, tal como demonstrada nos presentes autos, já que em razão da negligência do réu, por intermédio de seus servidores da área de educação pública, a aluna menor de idade foi entregue à pessoa desconhecida, quando se encontrava nas dependências da escola pública em que estudava, isto é, quando estava sob a guarida do ente estatal.

3.

Quantum
indenizatório alterado para adequar a condenação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$20.000,00 (vinte mil reais). Precedente do C. STJ.

4.
Consectários legais. Correção do termo inicial da correção monetária, passando a fixá-lo a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ). Mantido o termo inicial de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e índices nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 25 de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por
V.K.C.S,
representada por sua mãe JESSICA CRISTINA CASTRO DOS SANTOS,
julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, para condenar o ente estatal ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Historiam os autos que a infante era aluna da Escola Estadual 15 de Outubro no ano de 2019, sendo que somente três pessoas eram autorizadas para buscar a criança no colégio (mãe, avó e tia). Todavia, no dia 01/04/2019, a avó da criança foi buscá-la e descobriu que a criança já havia sido entregue para pessoa desconhecida. Foi informado que, na época, a escola não adotava qualquer procedimento de segurança para entrega dos alunos aos pais e responsáveis, nem prestou qualquer auxílio à família da criança. Consta nos autos que a criança foi encontrada na rua por sua avó acompanhada de uma mulher desconhecida que fugiu. Foi juntado no presente feito Boletim de Ocorrência sobre os fatos, registrado na época, assim como notícias jornalísticas do episódio.

Inconformado com a sentença de procedência do pedido, o Estado do Pará interpõe recurso de apelação, arguindo preliminarmente a nulidade da sentença em razão de inépcia da petição inicial (art. 485, I, do CPC), diante da alegação de ausência da causa de pedir, eis que a parte adversa se limitaria a mencionar o suposto fato de a escola estadual ter deixado a criança sair com pessoa desconhecida, sem descrever o dano propriamente dito, ou seja, não menciona qualquer dor, angústia e sofrimento.

Argumenta, no mérito, que não teria sido comprovado nos autos sofrimento ou perturbação, mas sim a narrativa de uma situação que, muito embora indesejável, seja por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não há responsabilização do ente público.

Acrescenta que, tratando-se suposta omissão do Estado no dever de cuidado ou guarda, seria imprescindível a demonstração pela parte adversa da demonstração de culpa ou dolo.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor indenizatório pretendido, pois defende ser desproporcional.

Por fim, indica que a incidência de juros somente pode ocorrer a partir da citação e a correção monetária da data de fixação do valor da condenação.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença apelada.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora ao Id. 10257223.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 10369679), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 10631565).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando os autos, sem delongas, constato que não há como prosperar o inconformismo deduzido pelo recorrente em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme passo a demonstrar.

Inicialmente, observo que
a matéria levantada em sede de preliminar, cingindo-se na alegação de ausência de indicação do
dano propriamente dito e consequente inépcia da petição inicial,
está intrinsecamente ligada ao mérito da causa, devendo com ele ser examinada.

Com efeito, é cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que sejam puramente morais, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Destaco, ainda,
que o artigo 37, § 6º da Carta Magna consagrou a teoria do risco administrativo, a qual considera que a responsabilidade extracontratual do ente público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, é objetiva, ou seja, prescinde de culpa.

Assim, para que pudesse ser afastada a responsabilidade do ente municipal, necessária a demonstração da existência de excludente de ilicitude de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ou ainda de terceiros.

Em relação ao tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração.

2
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3.
Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.

4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)

Desse modo, a pessoa jurídica de direito público tem o dever de ressarcir os danos a que deu causa ou deveria evitar, somente se exonerando se provar que o evento lesivo foi provocado pela própria vítima, por terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em apreço, c
omo bem destacado pelo Juízo de Origem, restou incontroverso nos autos que, em razão da negligência do réu, por intermédio de seus servidores da área de educação pública, a aluna menor de idade foi entregue à pessoa desconhecida, quando se encontrava nas dependências da escola pública em que estudava, isto é, quando estava sob a custódia do ente estatal.

O conjunto probatório dos autos foi composto pelas peças do inquérito policial que apurou a situação; reportagens jornalísticas do fato, comprovante de matrícula da criança na escola e solicitação de transferência escolar após o ocorrido.

Logo, tratando-se de alegação que enseja fato desconstitutivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015, cabia-lhe o ônus da prova de sua ocorrência, não merecendo reparos a decisão combatida, pois o recorrente não se desincumbiu da prova obstativa do direito da parte apelada.

Dessa maneira, o conjunto probatório se revela incapaz de afastar o dever de indenizar do recorrente
.

N
a espécie, o dano e a relação de causalidade estão claramente demonstrados, motivo pelo qual não há dúvidas da responsabilidade objetiva do réu pela reparação dos danos causados em virtude de sua conduta negligente e imprudente da Administração.

Também incontroversa a possibilidade para a infante titular do direito de personalidade violado, mesmo sendo menor de idade, representada pela sua genitora, de realizar o pedido de indenização.

A sentença, como se constata da reprodução supra, está devidamente fundamentada na responsabilidade objetiva do ente público, com fulcro nos artigos 43 do Código Civil e 37, §6º da Carta Magna, bem como na teoria do risco administrativo.

Se a Municipalidade compreendia haver outro entendimento sobre quem ocasionou o acidente, cabia-lhe comprovar a sua alegação, o que deixou de fazer, restando essa, assim, como infundada, devendo ser mantida a sentença.

A propósito, pronuncia-se a jurisprudência pátria:

Apelação. Prestação de serviços educacionais.
Ação de indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Troca de bebês.
Escola que entrega criança de um ano e quatro meses para pessoa diversa dos pais e sem autorização dos mesmos.
Criança dormindo entregue pela professora para pessoa que deveria pegar outro bebê
. Escola que só percebe o equívoco quando a mãe da criança vai busca-la e é informada que a criança já foi retirada.

Escola que alega tratar-se de "incidente isolado", consistente em "mera troca de crianças", "solucionado em menos de quatro horas", insistindo não ter havido ato ilícito, argumentando que os autores não sofreram "dano moral" vez que a criança "foi devolvida aos pais são e salva".
Argumentos recursais que vindos de uma instituição de ensino infantil que tem por objeto social cuidar e zelar pela integridade física e segurança de crianças, causam perplexidade e consternação.
Equívoco injustificável da professora da escola ao entregar a criança errada para a pessoa que deveria buscar outro bebê, sem sequer saber a identidade daquela que levou o menor. Inadmissível a entrega de um bebê sem verificação de autorização dos pais.
Devolução da criança após quatro horas.
Danos morais configurados. Patente o desespero e aflição dos pais e o medo da criança ao acordar em lugar estranho e com pessoa desconhecida
. Quantum indenizatório que revela-se tímido, mas que é mantido em
R$ 60.000,00
, sendo vinte mil para cada um dos autores (mãe, pai e bebê), vez que vedada a reformatio in pejus. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10189669820178260001 SP 1018966-98.2017.8.26.0001, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 26/07/2019, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019)

EMENTA RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ENSINO ESCOLAR
. ENTREGA DA ALUNA A PESSOA DESAUTORIZADA, COLOCANDO EM RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA E PISQUICA DA MENOR.
DEPOIMENTE DA TESTEMUNHA DA EMPRESA ACIONADA CONFIRMA QUE O AUTOR, AINDA QUE VERBALMENTE, INFORMOU QUAIS AS PESSOAS SERIAM AUTORIZADAS PARA BUSCAR A CRIANÇA NA ESCOLA, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE AUTORIZAÇÃO.
SENTENÇA QUE CONDENOU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-BA - RI: 00041912920188050039, Relator: ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA, QUINTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 17/08/2020)

Quanto à proporcionalidade do
quantum
indenizatório, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) não se encontra em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
considerando as condições do apelante e da parte apelada, tendo em vista a extensão do dano, além do caráter coercitivo e pedagógico da indenização, motivo pelo qual entendo que deve ser reduzido para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Nesse sentido, em caso análogo, já se pronunciou o C. STJ entendendo razoável a condenação de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE OCORRIDO COM ALUNO DURANTE EXCURSÃO ORGANIZADA PELO COLÉGIO. EXISTÊNCIA DE DEFEITO. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE.
1. É incontroverso no caso que o serviço prestado pela instituição de ensino foi defeituoso, tendo em vista que o passeio ao parque, que se relacionava à atividade acadêmica a cargo do colégio, foi realizado sem a previsão de um corpo de funcionários compatível com o número de alunos que participava da atividade. 2. O Tribunal de origem, a pretexto de justificar a aplicação do art. 14 do CDC, impôs a necessidade de comprovação de culpa da escola, violando o dispositivo ao qual pretendia dar vigência, que prevê a responsabilidade objetiva da escola. 3. Na relação de consumo, existindo caso fortuito interno, ocorrido no momento da realização do serviço, como na hipótese em apreço, permanece a responsabilidade do fornecedor, pois, tendo o fato relação com os próprios riscos da atividade, não ocorre o rompimento do nexo causal. 4.
Os estabelecimentos de ensino têm dever de segurança em relação ao aluno no período em que estiverem sob sua vigilância e autoridade, dever este do qual deriva a responsabilidade pelos danos ocorridos.
5.
Face as peculiaridade do caso concreto e os critérios de fixação dos danos morais adotados por esta Corte, tem-se por razoável a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais
. 6. A não realização do necessário cotejo analítico dos acórdãos, com indicação das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entres o aresto recorrido e os paradigmas implica o desatendimento de requisitos indispensáveis à comprovação do dissídio jurisprudencial. 7. Recursos especiais conhecidos em parte e, nesta parte, providos para condenar o réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelo autor.

(STJ - REsp: 762075 DF 2005/0099622-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/06/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 29/06/2009)

Por fim,
quanto à correção monetária da indenização por danos morais,
esta deve ser fixada a contar da data da sentença
, em vez da data do evento danoso
, tendo em vista o Enunciado da Súmula nº 362 do STJ, que estabelece:
"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
".

Em relação ao termo inicial dos juros de mora, fixado a partir da data do evento danoso,

entendo que deve ser mantido
, por se tratar o dano moral de responsabilidade extracontratual, nos termos do Enunciado da Súmula nº 54 do STJ e do Julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.132.866/SP.

Dessa forma, as razões recursais quanto aos termos iniciais dos consectários legais merecem acolhida, para fixar que a correção monetária deve ser calculada a contar da data da sentença, restando escorreita a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da data do evento danoso.

Ressalte-se que, quanto aos índices aplicados, foram devidamente observadas as teses fixadas nos julgamentos do Tema 810/STF e 905/STJ, não comportando reparos.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$20.000,00 (vinte mil reais), assim como alterar o termo inicial da correção monetária, que deve calculada a partir da data da sentença (Súmula nº 362 do STJ), mantendo inalterado o
decisum
em seus demais termos, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ

GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/03/2024